Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-51.2016.8.11.0105
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000885-51.2016.8.11.0105
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO NELCI CAPITANI registrado(a) civilmente como NELCI CAPITANI - CPF: 125.661.447-53 (AGRAVANTE), NICOLE FRANCESCA CAPITANI MENICATTI - CPF: 000.374.670-42 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELCI CAPITANI (AGRAVANTE), NICOLE FRANCESCA CAPITANI MENICATTI - CPF: 000.374.670-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

I.
Caso em exame:

1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.

II.
Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente após oposição de exceção de pré-executividade.

III.
Razões de decidir:

3. A extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento pelo exequente de que operou a prescrição intercorrente.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.229, firmou entendimento de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente (STJ, Primeira Seção, REsp 2046269/PR, 2050597/RO e 2076321/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, DJE 15/10/2024).

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
“
1. Não cabe fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente após oposição de exceção de pré-executividade.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei n. 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.229, REsp 2046269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJE 15/10/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO
em honorários advocatícios, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229.

Assegura que necessário se faz a alteração do polo passivo para constar como agravante, Alexandre Ferramosca Netto, patrono de Nicole Francesca Capitani Menicatti, visto que o recurso está a tratar tão somente dos honorários sucumbenciais.

Assevera que apresentou exceção de pré-executividade com a tese de nulidade processual desde a data de citação por carta com aviso de recebimento. Porém, o Estado de Mato Grosso, de forma espontânea alegou a prescrição intercorrente e determinou o cancelamento da certidão de dívida ativa objeto da execução.

Afiança que ocorreu a resistência por parte do Estado de Mato Grosso que compareceu aos autos e manifestou o interesse no prosseguimento regular do curso da ação executiva e requereu a retificação da parte devedora.

Afirma que é pacífica a jurisprudência que os encargos da lide devem ser suportados por quem provocou a relação jurídica processual e deu margem à oposição da exceção em defesa, conforme dispõe o princípio da causalidade, de modo que o reconhecimento da procedência do pedido tão somente enseja na redução, pela metade, do valor dos honorários. Logo, tratando-se de reconhecimento do pedido e não de prescrição intercorrente, impõe-se a condenação do agravado em honorários.

Requer o provimento do recurso para restabelecer a condenação imposta ao Estado de Mato Grosso acerca do pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do agravante.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 256228665).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra a sentença proferida nos autos execução fiscal proposta contra
Nelci Capitani
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa pelo reconhecimento do exequente da ocorrência da prescrição intercorrente.

Em decisão monocrática proferida na data de 11/11/2024, foi dado provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para afastar a condenação em honorários advocatícios, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229 (Id. 251173170).

Todavia, o Alexandre Ferramosca Netto, ora agravante, patrono de Nicole Francesca Capitani Menicatti, discorda ao apontar que a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso e não por ter operado a prescrição intercorrente, de modo que deve ser aplicado o princípio da causalidade e fixado honorários advocatícios.

Trata-se de execução fiscal, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Nelci Capitani
, de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2016989; no montante de R$ 197.315,76 (cento e noventa e sete mil trezentos e quinze reais e setenta e seis centavos); decorrente de multa administrativa pela ausência de vacinação de animais da espécie bovina (Id. 2412799651).

Com o comunicado do óbito de Nelci Capitani, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a substituição processual, a qual passou a constar no polo passivo o Espólio de Nelci Capitani representado por Nicole Francesca Capitani Menicatti (Id. 241279658).

Por sua vez, Nicole Francesca Capitani Menicatti, opôs exceção de pré-executividade, a alegar pela nulidade da citação, impossibilidade do redirecionamento da execução para a herdeira e
pleiteou a extinção da execução fiscal

em razão de ter operado a prescrição intercorrente sobre o executivo fiscal
(Id. 241279675).

No ponto, anoto que,
da análise dos autos, Nicole Francesca Capitani Menicatti não figurou em momento algum como corresponsável ou coobrigada na certidão de dívida ativa no 2016989 ou como requerida na execução fiscal, figurou tão somente como substituta processual representando o Espólio de Nelci Capitani e verifica-se também que o próprio Estado de Mato Grosso requereu à secretaria do Juízo
a quo
a retificação do cadastro dos autos para constar como parte devedora o “
Espólio de Nelci Capitani representado legalmente por Nicole Francesca Capitani
” (Id. 241279680).

Após, o Estado de Mato Grosso, ora agravado, em resposta à exceção de pré-executividade, apresentou manifestação para reconhecer que operou a prescrição intercorrente e cancelou a certidão de dívida ativa n. 2016989, nos seguintes termos:

[...]
O Exequente reconhece a prescrição intercorrente, e já determinou o cancelamento da CDA, razão pela qual requer a extinção deste processo de execução

fiscal, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no artigo 26 da LEF.
[...]. (Id. 241279684).

O Juízo
a quo
considerando que ocorreu o cancelamento da certidão de dívida ativa n. 2016989 pelo Estado de Mato Grosso, julgou procedente a exceção de pré- executividade,

julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito,
bem como

arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, conforme está na sentença:

[...]
Considerando que houve o cancelamento da CDA por parte da parte exequente, o julgamento da exceção de pré-executividade é procedente, diante da perda do objeto da execução fiscal.

Ante o exposto, julgo procedente a exceção de pré-executividade e, consequentemente, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação, sem julgamento do mérito.

Sem custas, em razão da isenção do Estado ao pagamento.

Considerando que o exequente cancelou a CDA somente após o executado constituir procurador nos autos, condeno o Estado ao pagamento de honorários no montante de 10% do valor da causa, com base no art. 85, §3o, inciso I, do CPC.
[...]. (Id. 241279689).

Na hipótese, apesar de o Juízo
a quo
ter expressamente constado na sentença que o “
julgamento da exceção de pré-executividade é procedente
”, utilizou como
pressuposto e razão de decidir para fundamentar a extinção da execução

o reconhecimento pelo Estado de Mato Grosso de que operou a prescrição intercorrente.

Portanto, verifica-se que a sentença ao extinguir execução fiscal e julgar procedente a exceção de pré-executividade, utilizou como fundamentação a ocorrência do cancelamento da certidão de dívida ativa no 2016989, o que, ao fim e ao cabo, decorreu exclusivamente do reconhecimento de que operou a prescrição intercorrente sobre a execução fiscal.

Logo, a controvérsia deste recurso refere-se a questão atinente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na circunstância da extinção da execução fiscal decorrente do reconhecimento da prescrição intercorrente após a oposição de exceção de pré-executividade.

No ponto, a extinção da ação de execução fiscal, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, não gera a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante do recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229:
À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação

de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para

extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente,

prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

(STJ, Primeira Seção, REsp 2046269/PR,

2050597/RO e 2076321/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça

Eletrônico em
15/10/2024
).

Em conclusão, à luz do entendimento do STJ, consoante Tema n. 1.229, no caso em comento considerada que a extinção da execução fiscal decorreu pelo reconhecimento de que operou a prescrição intercorrente sobre a execução fiscal,
não é

possível o arbitramento dos honorários advocatícios
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025